Tribunal: CARF
Processo: 10983.900832/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900832/2006-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.765 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SULCATARINENSE MIN, ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP (v. e-fls. 179/189) através do qual a Contribuinte indicou como crédito
restituível/compensável saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1998. Referida
PER/DCOMP recebeu o no 10161.29124.171003.1.3.02-1410.
A Delegacia da Receita Federal de Florianópolis – DRF/FNS, através do despacho
decisório de e-fls. 25/27, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900832/2006-69
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

homologar a compensação declarada, haja vista não ter obtido sucesso em comprovar a retenção
e o pagamento do IRRF declarado pela Recorrente, no valor de R$86.413,53, utilizado na
apuração do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 1998.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição, a Recorrente
apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 03/21 através do qual alega, em
apertadíssima síntese (extraído do Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 196/197):
- O crédito compensado pela aqui peticionante originou-se a partir da constituição de
um consórcio de empresas para a execução de serviços a favor do DNER;
- A primeira manifestação da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto a partir do
PN CST n° 05/76, segundo o qual cada consorciada deve apropriar individualmente
suas receitas e despesas para fins de apuração do lucro tributável. No mesmo sentido
caminhou o ADN CST n° 21/84;
- Resta claro que cada consorciada deverá reconhecer, individualmente e segundo a
proporção que lhe couber, os rendimentos advindos das atividades do consórcio. Por
conseguinte, depreende-se que o consórcio de sociedades não está obrigado à apuração
do lucro tributável, tampouco à apresentação da declaração de rendimentos;
- Convém ressaltar ainda que a emissão de nota fiscal ou fatura por cada uma das
empresas consorciadas, sobre a parcela da receita que lhe cabe, não é possível, na
maioria das vezes, por vedação dos órgãos públicos municipais, estaduais ou federais
que só aceitam a emissão do documento pela consorciada considerada líder;
- Desta forma, o grande problema aparece quando, por imposição do órgão contratante o
Consórcio resta obrigado a faturar com notas do próprio consórcio, como no caso em
epígrafe, no qual a empresa SULCATARINENSE está sendo impedida de compensar
créditos devidos unicamente a ela, mesmo tendo sido emitidas as respectivas faturas por
parte do Consórcio, visto que na realidade poderiam e deveriam ter sido emitidas pela
empresa líder— SULCATARINENSE, mas não o foram por imposição do DNER;
- Em 1997, veio a ser constituído um consórcio de empresas do ramo de atividade de
construção de rodovias, para execução de uma obra para o extinto DNER, sendo o
mesmo devidamente registrado sob a denominação CONSÓRCIO OAS —
SULCATARINENSE — COESA, com sede em Biguaçu e inscrito no CNPJ sob n°
01.657.993/0001-31, sendo que no mesmo o percentual de participação da empresa
SULCATARINENSE era inicialmente de 27%;
- A partir de 1999, houve alteração no percentual, sendo que a SULCATARINENSE
passou a possuir o percentual de 100%, ou seja, a integralidade da participação no
referido Consórcio, tendo sido ainda devidamente firmado o respectivo instrumento
Particular de Acordo Operacional, cuja cópia ora se anexa;
- Consoante a DIPJ ora anexada, referente ao ano-calendário 1998, constata-se
efetivamente que o valor de imposto de renda retido na fonte por Órgão Público que
serviu como parâmetro para o PER/DCOMP apresentado, é exatamente o valor de
R$86.413,53 (pág. 16 da declaração);
- Verifica-se, ainda, a partir dos extratos de declaração do IRPJ que seguem em anexo,
em confronto com as notas fiscais emitidas, que os valores utilizados pela
SULCATARINENSE, foram devidamente apropriados e não restaram exigidos por
parte das demais empresas participantes do Consórcio;
- Diante de tais fatos e diante de tais comprovações, vislumbra-se a licitude do pedido
efetuado, razão pela qual há que ser reformada a decisão proferida pelo Sr. Auditor
Fiscal, já que resta devidamente comprovada a retenção na fonte, possuindo a Empresa
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

Líder do Consórcio e detentora de sua integralidade, o direito de compensar respectivos
valores, na forma determinada na IN SRF n° 376, de 23 de dezembro de 2003.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Florianópolis – DRJ/FNS, que proferiu o acórdão no 07-21.037 – 3a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITO.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica, quando for o caso,
se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. 203/213. Em seu recurso, a Contribuinte alega o seguinte:
Que, ao contrário do que consta da decisão recorrida, apresentou, juntamente com
a manifestação de inconformidade, todos os documentos hábeis para a comprovação do seu
direito, destacando-se, entre estes, mais precisamente, o Termo de Constituição do Consórcio,
cópia do Termo Aditivo a partir do qual a Recorrente assume a integralidade do consórcio,
cópias das notas fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes
do consórcio e planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções
havidas;
No mais, repete as mesmas alegações já aduzidas quando da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a Autoridade Administrativa indeferiu o pedido da
Recorrente haja vista não ter comprovado a retenção na fonte do valor de R$86.413,53 que
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

compôs a totalidade do saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 1998. Já a decisão recorrida
manteve o despacho decisório de e-fls. 25/27 pois a Contribuinte não teria juntado aos autos
provas da retenção do respectivo IRRF. Abaixo reproduzo excerto da decisão recorrida que
serviu de fundamento para o indeferimento da manifestação de inconformidade:
Como se infere do relatório, a recorrente sustenta que faz jus à dedução do imposto que
teria sido retido, no importe de R$ 86.413,53, para apuração do saldo negativo utilizado
nas compensações em análise. Entretanto, em análise do arguido, constata-se que não
assiste razão à impugnante.
Constata-se inicialmente que a recorrente não cumpriu o ônus de comprovar possuir o
crédito pleiteado, pois não trouxe aos autos qualquer comprovante de que tenha havido
a retenção de imposto, que informou na DIPJ do ano-calendário de 1998.
Embora tenha mencionado a existência de notas fiscais que comprovariam a retenção,
nada consta dos autos. E de se ressaltar que a contribuinte já havia sido intimada
formalmente a apresentar comprovantes de retenção do imposto de renda, para fins da
comprovação ora aludida, conforme indica a cópia de intimação fiscal de f. 15.
Deste modo, restou incomprovada a existência do crédito pleiteado. Vejam que a
decisão recorrida inicia sua fundamentação reconhecendo que, por força do princípio da
verdade material, se houvessem nos autos documentos hábeis a comprovar o erro
cometido no preenchimento da DCTF, tais informações não poderiam ser ignoradas,
ressaltando que “tudo é uma questão de prova”.
Por outro lado, partindo da hipótese de que a contribuinte auferiu receitas decorrentes da
atividade de consórcio, cada consorciada deverá reconhecer, individualmente e segundo
a proporção que lhe couber, os rendimentos advindos das atividades do consórcio. O
imposto retido na fonte incidente sobre essas receitas auferidas pelos consórcios deverá
ser deduzido na declaração das pessoas jurídicas consorciadas, no exercício competente,
proporcionalmente à participação contratada (ADN CST 21/84).
No caso em concreto, a recorrente alega que somente em 1999 passou a possuir
participação de 100% no consórcio. Deste modo, no ano-calendário de 1998 em análise,
sua participação é, em princípio, aquela firmada contratualmente de 27%.
Por sua vez, a Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC n° 4, de 18 de agosto de
1997, que dispôs sobre a retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados,
a pessoas jurídicas, por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal,
prescreveu que:
Art. 14. No caso de pagamentos a consórcios constituídos para o fornecimento de bens e
serviços, inclusive a execução de obras e serviços de engenharia, a retenção deverá ser
efetuada em nome de cada empresa participante do consórcio, inclusive da
administradora.
Parágrafo único. Nesta hipótese, a empresa administradora do consórcio deverá
apresentar à unidade pagadora documento de cobrança discriminando o nome, o CGC e
o valor correspondente à receita de cada empresa participante do consórcio.
Deste modo, a recorrente deveria trazer aos autos os comprovantes de retenções, em seu
nome, emitidas pela fontes pagadoras, ou outros elementos hábeis de prova, porém nada
trouxe.
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Em suma, a decisão recorrida pontuou que inexistiriam nos autos provas das
retenções, mormente os comprovantes de retenções emitidos em seu nome, pelas respectivas
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

fontes pagadoras, deixando em aberto, ainda, a possibilidade de juntada de outros elementos
hábeis de prova, o que não teria ocorrido.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em relação à
fundamentação por ela adotada, limitando-se a argumentar que todas as provas necessárias à
comprovação do seu direito já haviam sido juntadas quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, enumerando-as: a) Termo de Constituição do Consórcio; b) cópia do Termo
Aditivo a partir do qual a Recorrente assume a integralidade do consórcio; c) cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio e d)
planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas.
Verifiquei os documentos juntados aos autos com a manifestação de
inconformidade e encontrei o seguinte:
1) Contrato de constituição do consórcio denominado COESA, v. e-fls. 31/40;
2) Instrumento Particular de Acordo Operacional, v. e-fls.41/48;
3) DIPJ/99, v. e-fls. 49/177;
4) PER/DCOMP no 10161.29124.171003.1.3.02-1410, v. e-fls. 179/189;
Portanto, a alegação da Recorrente de que teria juntado aos autos cópias das notas
fiscais com os destaques das retenções de cada uma das empresas participantes do consórcio e
planilhas com os demonstrativos das notas fiscais emitidas e respectivas retenções havidas não é
verdadeira, o que nos induz, a princípio, a manter incólume a decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
Entretanto, com o recurso voluntário a Recorrente anexou às e-fls. 252, planilha
intitulada “Resumo das Medições”, bem assim às e-fls. 254/424, diversas notas fiscais
emitidas pelo Consórcio desde 1997 até 2001. Também juntou uma planilha de controle da
retenção do ISS, v. e-fls. 427/430. Ainda, consta extrato do sistema SIAFI, v. e-fls. 431, relativo
ao ano calendário de 2000; Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido
pelo DNER e relativo ao ano calendário de 1999, v. e-fls. 433; Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER e relativo ao ano calendário de 1998, v.
e-fls. 435; Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER e
relativo ao ano calendário de 1997, v. e-fls. 437; Demonstrativo dos tributos retidos conforme
contrato pg 196/96.00 - DNER - Consórcio OAS/SULCATARINENSE/COESA - parte da
SULCATARINENSE, v. e-fls. 441/443.
Apesar da verdadeira bagunça perpetrada pela Recorrente ao juntar uma
infinidade de documentos que nada tem a ver com a pendenga, não podemos fechar os olhos para
o demonstrativo de e-fls. 252, as notas fiscais relativas ao ano calendário de 1998 (v. e-fls.
277/299), o comprovante de retenção emitido pelo DNER (v. e-fls. 435) e a planilha
demonstrativa dos tributos retidos do Consórcio COESA (v. e-fls. 441/443). Fiz uma breve
análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a validade das alegações da
Recorrente em relação ao direito pleiteado e cheguei à conclusão de que existem indícios, ou
pelo menos inícios de provas que precisam ser melhor verificadas.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

Resumo das Medições

Demonstrativo dos tributos retidos

Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte emitido pelo DNER

Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à Unidade Local para
que avalie os documentos acima relacionados, incluindo as notas fiscais emitidas em 1998, e
verifique sua eficácia para comprovar o direito pretendido, elaborando relatório conclusivo que
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.765 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900832/2006-69

deverá ser submetido à apreciação da Contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo
de 30 dias. Após esse prazo, deve o processo retornar a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Por todo o exposto, proponho converter o julgamento em diligência nos termos
acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital